Tribunal: TJES
Processo: 0025556-69.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025556-69.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELANTE: RAFAEL SILVA PIRES e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, INCIDÊNCIA DE TAXA SELIC, CORREÇÃO MONETÁRIA E RETENÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VIA RECURSAL INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante sustenta omissão na análise de prorrogações contratuais, cláusulas de tolerância e retenção de 25% e incidência de correção monetária, além de invocar o Tema 1002 do C. STJ.
Por fim, pleiteia o efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado sobre as teses apresentadas pela embargante;
(ii) analisar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão colegiada examina de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas pela embargante, incluindo: (i) cláusula de prorrogação contratual de 180 dias, considerada inaplicável no caso concreto; (ii) retenção de 25%, rejeitada com base no enunciado 543 da Súmula do STJ; e (iii) incidência de correção monetária e juros, explicitando-se o afastamento do Tema 1002 do STJ devido à culpa exclusiva da construtora.

A fundamentação do acórdão conclui pela inexistência de vícios passíveis de suprimento por meio de embargos de declaração, restando configurado o uso inadequado da via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

O efeito suspensivo é negado em razão da ausência de demonstração dos requisitos previstos no art. 1.026, §1º, do CPC, especialmente a probabilidade de provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida de forma clara e fundamentada.

É incabível o efeito suspensivo em embargos de declaração na ausência de demonstração dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026 e 405; CC, art. 405; Lei nº 6.899/81; Súmula 43 e enunciado 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.072.593/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.11.2023; EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
0025556-69.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
:
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

EMBARGADOS
:
RAFAEL SILVA PIRES, THAIS CAUS WANDERLEY

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se de
embargos de declaração

opostos

por
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
,
uma vez que irresignada

com o acórdão id. 10447326, que deu parcial provimento ao recurso de

apelação cível

por ele

interposto,

reformando em parte a r. sentença objurgada a fim de determinar a incidência da Taxa SELIC a partir da citação.

Em suas razões recursais id. 10696921, aduz o embargante que a decisão colegiada teria sido omissa quanto às prorrogações contratuais celebradas, a incidência automática da prorrogação do prazo para entrega da obra em 180 dias, bem como ao direito de retenção de 25% dos valores adimplidos. Ainda, aduz que a incidência de correção monetária seria o ajuizamento da ação, nos moldes da Lei nº. 6.899/81, bem como que o termo inicial dos juros é o trânsito em julgado, conforme Tema 1002 do C. STJ. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões em id. 11084034, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do aclaratório.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício de omissão apontado pelo embargante.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo – esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente o recurso de apelação do então embargante, concluiu que a rescisão se deu por culpa exclusiva da embargante, analisando de forma expressa a questão afeta à cláusula de tolerância invocada,
in verbis
:

“
As questões mercadológicas alegadas pela requerida/apelante como justificantes do atraso, não se enquadram nos conceitos acima exarados, posto que são totalmente previsíveis e, justamente em razão de tais fatos, é que existe a previsão de prorrogação,
in casu
, de 180 (cento e oitenta) dias.

Ademais, a
informação de que existiram imprevistos a impactar no cronograma da obra decorrentes da retirada de um guindaste não conforma justificativa capaz de descaracterizar o mencionado atraso (mesmo após o cômputo extra de cento e oitenta dias corridos), afinal “
não houve caso fortuito ou força maior aptos a autorizar, nos termos da Lei n. 4.591/64, a prorrogação da entrega do bem além do prazo de tolerância de 180 dias, a despeito da cláusula contratual. Ao contrário, o Tribunal de Justiça esclareceu que as ‘justificativas apresentadas pela ré para o atraso da obra constituem questões afetas ao risco do empreendimento, que configuram fortuito interno, incapaz de eximi-la de sua responsabilidade’ “
(STJ, AgInt no REsp n. 2.072.593/RJ, publicado em 3/11/2023).

Destaco, outrossim, que, ao contrário do que sustentado pela recorrente, restou comprovado, por culpa exclusiva da construtora, a demora na entrega do empreendimento.

Na espécie, a parte autora, ora apelada, celebrou com a ré, ora apelante, “Compromisso de Compra e Venda” de unidade imobiliária, localizado no empreendimento “Lorenge Unique Residence”, cuja entrega dar-se-ia na data de
30/04/2017
, nos termos do contrato entabulado entre as partes (fls. 40/44).

Ocorre que, em março/2017 (fl. 69), os apelados foram notificados acerca de atrasos na obra, de modo que a entrega da unidade imobiliária ocorreria somente em
dezembro/2017
. Todavia, em
dezembro de 2017
(fl. 70), novamente as partes anuíram com a alteração do prazo de conclusão da obra para
março de 2018
.

Por fim, em
fevereiro de 2018
, conforme documento acostado à fl. 71, em novo acordo, a construtora se comprometeu a entrega o empreendimento em
maio de 2018
.

O certo é que, tal como bem consignado na r. sentença objurgada, a despeito da afirmação da recorrente no sentido de que não teria ocorrido a demora na entrega do imóvel, restou comprovado que o bem, a teor do documento acostado à fl. 329, foi finalmente entregue em
julho de 2018
, o que resultou na resolução contratual entre as partes litigantes.

Portanto, é induvidoso que o inadimplemento contratual se deu por culpa exclusiva da apelante (promitente vendedora), mormente pelo atraso injustificado para a entrega da unidade imobiliária em favor dos apelados (promitente compradores), os quais vinham cumprindo fielmente com suas obrigações relativas ao pagamento das parcelas, circunstância que, a toda evidência, viabiliza o pleito de rescisão contratual.
”

Prosseguindo, o julgamento vergastado concluiu que, no caso concreto, a devolução dos valores deveria ser integral, analisando expressa e claramente a questão ora suscitada acerca da retenção de 25% dos valores:

“
Do mesmo modo, entendo não assistir razão à recorrente no que tange à multa/retenção de 25%. Isso pois, nos termos do entendimento sumulado do C. STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente
, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (enunciado 543).
“

Do mesmo modo, inexiste omissão quanto ao invocado Tema 1002 do C. STJ, senão veja-se:

“
Acerca do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária a partir do trânsito em julgado definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, necessário utilizar da técnica do
“
distinguishing”

no caso dos autos em relação ao Tema 1.002 que trata dessa matéria.

Isso porque a Corte Superior definiu referido termo inicial nos casos em que a resolução contratual ocorre por iniciativa do promitente comprador. No caso dos autos, entretanto, trata-se de rescisão por culpa da construtora, de forma que o precedente em questão é inaplicável.

Assim, sobre os valores a serem restituídos, por se tratar de dano material decorrente de responsabilidade contratual, os
juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo
, não havendo razões para a reforma do entendimento adotado pelo juízo primevo. É o que preleciona o art. 405 do CC
1
e a Súmula 43 do STJ
2
.”

E, quanto ao índice adotado para a correção monetária, decidiu-se:

“
A apelante pleiteia, ainda,

a aplicação de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Com razão a construtora recorrente neste ponto, pois, de acordo com a jurisprudência do Egrégio TJES, em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios desde a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária.
”

Todo o exposto evidencia de forma clara que restaram devidamente analisados todos os argumentos da parte pelo órgão colegiado, na composição que outrora enfrentou a questão.

Assim, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte ora embargante.

O exposto, evidencia a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Por fim, apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Destarte, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem omissão, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada ou considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por fim, consigno a impossibilidade de concessão de efeito suspensivo nesta via por falta de requisitos legais.

Em regra, os embargos declaratórios não possuem efeito suspensivo, conforme previsão do art. 1.026 do CPC. Todavia, caso demonstrado, no caso concreto a presença dos requisitos constantes no §1º do referido dispositivo, é possível dita atribuição, em caráter excepcional.

Via de regra, precisa ser demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos que não destoam do que normalmente se avalia em sede de tutela recursal.

Todavia, como é evidente pela própria fundamentação do presente voto, não se verifica a configuração do primeiro requisito, enquanto o segundo sequer foi efetivamente alegado.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, afastando o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

1
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

2
Súm. 43 STJ: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.